Tribunal: TJSP
Processo: 2024948-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Tutela antecipada recursal. Concurso para Procurador da Câmara Municipal. Insurgência contra uma questão da prova objetiva cujo recurso fora indeferido. Pretensão de suspender a segunda fase do concurso que se realizou em 16.02.2020. Recurso que foi distribuído à minha relatoria em 18.02.2020. Perda do interesse recursal configurada diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Tutela antecipada recursal. Concurso para Procurador da Câmara Municipal. Insurgência contra uma questão da prova objetiva cujo recurso fora indeferido. Pretensão de suspender a segunda fase do concurso que se realizou em 16.02.2020. Recurso que foi distribuído à minha relatoria em 18.02.2020. Perda do interesse recursal configurada diante da ineficácia da medida.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024948-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ANTONIO RIGHI SEVERO, é agravado PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024948-74.2020.8.26.0000 -Voto no - São Caetano do Sul
2
VOTO No 26061
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2024948-74.2020.8.26.0000
COMARCA :
SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE :
ANTONIO RIGHI SEVERO
AGRAVADO :
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL
MM. Juiz de 1a Instância: Luis Manuel Fonseca Pires
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Tutela antecipada recursal. Concurso para Procurador da Câmara
Municipal. Insurgência contra uma questão da prova objetiva cujo
recurso fora indeferido. Pretensão de suspender a segunda fase do
concurso que se realizou em 16.02.2020. Recurso que foi distribuído à
minha relatoria em 18.02.2020. Perda do interesse recursal configurada
diante da ineficácia da medida.
Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal
que, em mandado de segurança impetrado por ANTONIO RIGHI
SEVERO contra ato praticado pelo Presidente da Câmara
Municipal de São Caetano do Sul, indeferiu a liminar
postulada diante da ausência de ato coator. Inconformado
o agravante interpõe o presente recurso e afirma que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024948-74.2020.8.26.0000 -Voto no - São Caetano do Sul
3
inscreveu para concorrer ao cargo público de procurador
da Câmara Municipal da cidade de São Caetano do Sul
Edital 01/2019 e realizou a prova objetiva em 19.01.2020.
No entanto, diante da divulgação do gabarito preliminar
em 21.01.2020 protocolou 3 recursos se insurgindo contra
algumas questões da prova objetiva e um dos recursos
indeferidos não aceitou a tese do agravante quanto à
questão no 31. Assim, por entender que o ato coator feriu
o art. 37, caput da Constituição Federal é que ingressou
com a ação mandamental. No entanto, em razão da negativa
da liminar é que interpôs o presente recurso objetivando
a concessão da tutela antecipada recursal para suspender
a realização da segunda fase do concurso para PROCURADOR
da Câmara Municipal de São Caetano do Sul que se
realizaria em 16.02.2020. Dispensada contraminuta e
informações por estar em termos para julgamento. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, não conheço o recurso,
ante a perda superveniente do interesse recursal.
2.
Com efeito, tenha-se presente que,
conforme se infere dos autos principais, a ação
mandamental subjacente ao presente agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024948-74.2020.8.26.0000 -Voto no - São Caetano do Sul
4
foi protocolada em 06.02.2020, conforme se observa pela
inicial às fls. 01 dos autos principais. A decisão
agravada foi proferida em 12.02.2020 (fls. 196 dos autos
principais) e, conforme petição protocolada em 12.02.2020
às fls. 197, o agravante noticiou a interposição do
agravo de instrumento, bem como pleiteou a reconsideração
da decisão agravada. Em 13 de fevereiro de 2020 o
magistrado de primeiro grau manteve a decisão e
requisitou informações à autoridade coatora (fls. 223 dos
autos principais). Os autos foram distribuídos à minha
relatoria em 18.02.2020 às 12:11, após a realização da
segunda fase do concurso, denotando-se a perda do
interesse recursal diante da realização do concurso antes
da distribuição deste recurso.
3.
Desse modo, de rigor o reconhecimento
de que houve a perda superveniente do interesse recursal.
4.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator